Tribunal: TJMT
Processo: 1020661-13.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020661-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEIVISON ANDRE SILVA FIGUEIREDO - CPF: 039.852.581-12 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO, POR TELEGRAMA – FRUSTRAÇÃO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PROTESTO REALIZADO – MORA CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por DEIVISON ANDRE SILVA FIGUEIREDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca Apreensão nº 1020661-13.2019.8.11.0041, julgou procedente o pedido de busca e apreensão do Veículo HONDA, modelo XRE 300 ABS, ano de fabricação/modelo 2017/2018, cor BRANCO, placa NF, chassi 9C2ND1110HR150249.

Por fim, condenou o requerido\apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do CPC, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a reforma da decisão sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi enviada por meio de telegrama sem aviso de recebimento, e sequer foi recebida pelo motivo “endereço insuficiente”.

Requer que a sentença seja cassada, eis que não preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar (ausência de mora do devedor), determinando que a parte apelada devolva imediatamente o veículo apreendido, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 116520512, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei nº 6.099/1974).

Inclusive, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a mora do devedor, nos casos de ação de busca e apreensão com base no inadimplemento de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, será comprovada pela notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, recebido pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ,
"a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing
- para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou
por simples carta registrada com aviso de recebimento
-
em
nenhuma hipótese
,
exige-se

que a

assinatura do aviso de recebimento

seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

No caso, o protesto de título foi levado a efeito no Tabelionato da Comarca do domicílio informado pelo demandado quando da contratação (Cuiabá/MT), havendo certidão informando a sua publicação (id.20097545).

Outrossim, a instituição financeira, em data prévia ao ajuizamento da presente demanda, remeteu notificação extrajudicial ao endereço indicado quando da contratação, cujo cumprimento restou infrutífero pelo motivo “endereço insuficiente”, o que corrobora a impossibilidade de notificação pessoal do devedor.

Assim sendo, resultando inexitosa a notificação pessoal, e tendo sido realizada a intimação do agravante por meio de protesto do título por edital, resta comprovada a regular constituição do devedor em mora.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CASO CONCRETO. RESP PARADIGMA Nº 1.398.356/MG. COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELO TABELIÃO. COMPROVADA A PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA.

Deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do DL 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072796352, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 08/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA VIA INTIMAÇÃO POR EDITAL. MORA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

A notificação do devedor, intimado por edital, é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei nº 9.492/97. Esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação por Edital da devedora, restou comprovada a constituição em mora da devedora fiduciante. Presentes os pressupostos ao deferimento da medida liminar, conforme prevê o artigo 2º, § 2º, do DL nº 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70071187306, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 06/10/2016)

Além disso, o recorrente não demonstrou a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade, capazes de macular a sua constituição em mora.

E, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula nº 380 do STJ determina que: “
A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

A propósito, já julguei neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor.
(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023